Tribunal: TJMT
Processo: 0033547-71.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033547-71.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ROSA MARIA SAID OTTAIANO - CPF: 140.408.911-04 (APELADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), CLAUDIO CLEBER OTTAIANO - CPF: 288.618.416-00 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — DESAPROPRIAÇÃO — IMPLANTAÇÃO DO DENOMINADO
VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS
— OBRA PARALISADA — INÉRCIA DO ESTADO — PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL — CONSTATAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constatado no curso do processo que a desapropriação não se mostra indispensável para a sua finalidade, no caso, a implantação do denominado
Veículo Leve sobre Trilhos
, resta evidente a perda superveniente do interesse processual.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 7566719) proferida em
ação de desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse
.

Assegura que “
o interesse de agir é inconteste quando é de conhecimento público e notório que os vagões do VLT foram adquiridos, parte dos trilhos foram feitos e os vagões do VLT vêm sendo conservados pelo recorrente
”, e que, “
a decisão sobre a conclusão, o andamento de obra do VLT é de atribuição (competência) do recorrente e não do Poder Judiciário
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Cláudio Cleber Ottaiano e Rosa Maria Said Ottaiano (Id. 7566721), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 7689632).

É o relatório.

VOTO

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, nos termos da fundamentação supra, julgo extinta a ação sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Isento de custas, por expressa disposição legal. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, I do CPC.

Autorizo o levantamento, pelo autor, da quantia depositada nos autos a título de ‘caução’ (fl. 97).

Intimem-se e, após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas. [...]. (Id. 7566718, fls. 3).

O
Estado de Mato Grosso
propôs, em
12 de agosto de 2013
,
ação de desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse
contra
Rosa Maria Said Ottaiano
e
Cláudio Cleber Ottaiano
, com a finalidade de desocupar área para “
execução das obras de mobilidade urbana que visam preparar esta Capital para o evento da Copa do Mundo – FIFA 2014, que ocorrerá em junho de 2014
” (petição inicial, Id. 7566684, fls. 2).

Em 30 de agosto de 2017, determinou-se a intimação do apelante para proceder ao recolhimento dos honorários periciais (despacho, Id. 7566713, fls. 1); porém, aquele limitou-se a requerer “
a suspensão do processo por 1 (um) ano ou, se antes disso, até manifestação expressa do Estado, em razão de que a desapropriação aqui pleiteada só será realmente necessária caso se mostre possível a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT
” (manifestação datada de 11 de outubro de 2017, Id. 7566715).

Transcorridos cinco (5) anos da data do ajuizamento, prolatou-se, na data de 11 de setembro de 2018, sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, assim fundamentada:

[...] Ocorre que a ação em tela perdeu o seu objeto, uma vez que a Copa do Mundo 2014 já se passou, assim como a de 2018, e estamos rumo a Copa do Qatar, de 2022, e não há sinal de que o
vlt
será implantado.

Ademais, nem mesmo o Estado sabe se há necessidade de continuidade das obras de implantação do VLT, pois a PGE tem dito em vários processos (ex. cód. 856959), inclusive neste (fl. 104) que ainda não sabe se vai sair o VLT, uma vez que a questão está sendo debatida nos autos n. 3668-53.2015.4.01.3600 que tramita perante a 1a Vara Federal de MT, e vem pedindo a suspensão dos processos por 01 ano, até que se resolva a situação.

Diante disso, de nada serve a presente ação. Não há razão alguma para acolher o pedido de desapropriação e de imissão da posse, só para atrapalhar a vida dos moradores/comerciantes/etc.

Desta feita, a ação deve ser julgada extinta sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (até mesmo porque o autor sequer depositou o valor dos honorários periciais), sem prejuízo de ressarcimento à parte demandada, o que deverá ser pleiteado em ação própria, caso tenha ocorrido a demolição (o que não foi informado pela parte requerida nestes autos). [...]. (Id. 7566718, fls. 2/3).

De fato, os proprietários não podem esperar eternamente que o Estado decida pela implantação do denominado
Veículo Leve sobre Trilhos
, sem edificar, enfim, sem fazer absolutamente nada.

Daí decorrente, constatado no curso do processo que a desapropriação não se mostra indispensável para a sua finalidade, no caso, “
execução das obras de mobilidade urbana que visam preparar esta Capital para o evento da Copa do Mundo – FIFA 2014
” (petição inicial, Id. 7566684, fls. 2), resta evidente a perda superveniente do interesse processual.

[...] 2. A prestação jurisdicional deve se dar de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença ou do acórdão.

3. Este Superior Tribunal, reiteradamente, tem decidido que, para o reconhecimento da existência de interesse processual, é necessária a confluência de dois elementos: a utilidade e a necessidade do pronunciamento judicial.

4. Configura-se, na hipótese, a perda superveniente de interesse processual, pois os autores não tinham mais necessidade de prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendiam quando a propuseram. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1183061/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2013).

Por outro lado, relativamente ao pedido nas contrarrazões para majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 166.817,46: cento e sessenta e seis mil oitocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, entendo que é admissível, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em meio por cento (0,5%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em meio por cento (0,5%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020